Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727820-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE QUEIROZ NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO DE QUEIROZ NETO, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação revisional n. 0723590-58.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 99193057). Tendo em vista o recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais e até o recálculo do contrato, requer a retirada da negativação e a suspensão da ação de execução titulo extrajudicial que tramita em seu desfavor. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Ademais, este Juízo não tem competência para determinar a suspensão de outra ação que tramita em outro Juízo de mesma hierarquia. É importante, ainda, registrar que o autor reconhece parcialmente o débito, motivo pelo qual a negativação não se mostra inadequada. Nesse giro, indefiro os pedidos de tutela de urgência apresentados. (...).” Insurge-se o autor/agravante contra a supracitada decisão (ID Num. 99318546 – autos de origem), por meio da qual foi indeferido o pedido de Tutela de Urgência formulado para suspender a tramitação do feito executório de n. 0008342-57.2012.8.07.0018, em curso na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Narra o agravante ter contraído financiamento bancário com a parte agravada em 07/07/2011, com vencimento datado para 06/07/2016. Informa que não conseguiu honrar os compromissos assumidos em razão do mencionado contrato de financiamento, uma vez aplicados, sobre as parcelas contratuais, juros abusivos pelo banco réu/agravado. Destaca que, no ano de 2012, o banco agravado, fundado na mora contratual do autor/agravante, ajuizou execução de título extrajudicial (ação n. 0008342-57.2012.8.07.0018), a qual ainda se encontra em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Noticia ter ajuizado ação revisional, distribuída ao Juízo a quo, com o fim de obter a revisão dos termos contratuais atinentes à incidência de juros e à atualização sobre o saldo devedor. Assim, requereu a concessão da Tutela Recursal para que seja suspenso feito executório em curso. O pedido liminar foi indeferido (ID Num. 28760180). Contrarrazões da parte agravada conforme ID Num. 29449994. Preparo regular (ID Num. 28603758). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID Num. 108762103 – autos de origem). Confira-se: “(...). Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, §6o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo requerimento formulado pelas partes, dê baixa e arquivem-se, recolhidas as custas processuais devidas. Sentença registrada eletronicamente”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta em prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, caracterizada está a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 15:41:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora